Tribunal: TJDFT
Processo: 0733348-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0733348-64.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: JOAO BATISTA PIRES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: NICE DA SILVA NEIVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização n. 0717300-09.2021.8.07.0007, promovida por JOÃO BATISTA PIRES DA SILVA em desfavor da ora agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 104574614 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que a agravante autorizasse ou custeasse ao agravado a realização do exame PET CT com PSMA, em conformidade com o pedido do médico assistente, Dr. João Ricardo Alves, CRM/DF 12109. No agravo de instrumento interposto, a agravante afirma que o exame requisitado não estaria coberto pelo contrato, porquanto, apesar de incluído no rol editado pela ANS, não haveria previsão de cobertura do procedimento de PETSCAN-CT para o tipo de câncer apresentado pelo autor. Asseverou que a recusa de cobertura encontra amparo contratual e legal e salientou que o rol de procedimentos e diretrizes de utilização estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS ostenta caráter taxativo. Ao final, a agravante postulou a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de modo a sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma da r. decisão recorrida, para que fosse indeferido o pedido de antecipação de tutela requerido no processo de origem. Preparo regularmente recolhido (IDs 30020681 e 30020682). Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada sob o ID 30066661, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, por considerar não configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Intimado, o agravado apresentou contrarrazões no ID 30500655, sustentando a probabilidade de seu direito e o risco da demora, que caracterizam a urgência para a concessão da tutela pelo juízo de primeiro grau. Assevera que a relação entre as partes deve se guiar pela função social do contrato, pelo direito à saúde e pelo princípio da dignidade da pessoa humana. Aduz que o rol de procedimentos da ANS é exemplificativo e menciona a previsão de cobertura do exame de PETSCAN-CT para diversos casos de câncer. Ao final, requer seja respeitada a indicação médica e negado provimento ao agravo de instrumento. Após consulta aos autos do processo originário (Processo no 0717300-09.2021.8.07.0007), constatou-se que foi prolatada sentença nos respectivos autos (ID. 112954307 dos autos originários). É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No processo originário, foi prolatada sentença, no dia 17/01/2022, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau confirmou a tutela de urgência deferida e condenou a ora agravante a: i) custear ao autor o exame PET CT com PSMA, podendo ser realizada no Instituto de Medicina Nuclear e Endocrinologia de Brasília Ltda - IMEB ou em outra credenciada, localizada no Distrito Federal, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação pessoal e ii) ao pagamento ao autor, a título de danos morais, da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser acrescida de correção monetária pelo INPC e juros de 12% ao ano, pro rata, a contar da data da sentença. A prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal No caso em apreço, a agravante pretendia a reforma da decisão que foi confirmada pela r. sentença. Assim, o provimento jurisdicional de mérito exarado no Juízo de origem torna prejudicada a análise do agravo de instrumento ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Nesse sentido trago à colação entendimentos semelhantes desta egrégia Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ANTERIOR. JULGAMENTO. MÉRITO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A sentença prolatada no feito principal representa decisão proferia em cognição exauriente, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória a ela anterior, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Na hipótese em que a discussão sobre determinada tese for realizada em sede de cognição exauriente, com abrangência integral na sentença do conteúdo do agravo de instrumento, cuja decisão foi analisada em cognição sumária, deve este ser julgado prejudicado. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. Agravo de Instrumento prejudicado. (Acórdão 1369163, 07098608020218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE DO RECURSO. 1. A prolação de sentença meritória no processo originário resulta na perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal. Precedentes. 2. Embargos de declaração providos para julgar prejudicado o agravo de instrumento. (Acórdão 1384080, 07026628920218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no PJe: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO MENSAL LÍQUIDA DEPOSITADA NA CONTA CORRENTE. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. OMISSÃO SANADA. EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. 2. O termo inicial de contagem dos prazos processuais, em caso de duplicidade de intimações eletrônicas, dá-se com a realizada pelo portal eletrônico, que prevalece sobre a publicação no Diário da Justiça (STJ. Corte Especial. EAREsp 1.663.952-RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 19/05/2021. Info 697). 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, no julgamento do EAREsp no 488.188/SP, que a prolação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, pois: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência, tornando-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo, desde logo, a execução provisória do julgado; e b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 4. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Omissão sanada, com efeitos infringentes. Agravo de Instrumento não conhecido pela perda do interesse recursal. Decisão unânime. (Acórdão 1378061, 07032777920218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2021, publicado no DJE: 21/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto encontra-se prejudicado o exame do recurso em face da sentença proferida no processo de origem. Considerando que o processo se encontra pautado para a 2a Sessão Ordinária Virtual, providencie a Secretaria da 1a Turma Cível a exclusão dos presentes autos da respectiva pauta. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2022 às 15:52:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora